Tribunal: TJES
Processo: 0000693-54.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000693-54.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. ENDOSSO TRANSLATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENDOSSATÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SOLIDARIEDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva, enquanto condição da ação, deve ser averiguada a partir da teoria da asserção, ou seja, com base na narrativa autoral. No caso vertente, a instituição bancária fora arrolada no polo passivo em virtude de ser a portadora dos títulos cuja validade é impugnada pela parte autora, tendo sido responsável pelo indevido encaminhamento para protesto, circunstância a qual, por sua vez, seria causadora de danos morais à pessoa jurídica demandante; restando evidenciada a pertinência subjetiva do banco na lide. 2) Nos termos da súmula n. 475 do c. STJ, “responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”. Outrossim, a Corte Superior, ao apreciar o tema representativo da controvérsia n. 465, sedimentou que “o endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”. 3) In casu, sendo inconteste a nulidade das duplicatas levadas a protesto, é patente a responsabilidade do endossatário por eventuais danos morais oriundos do protesto indevido, destacando-se que, a jurisprudência deste egrégio Sodalício é assente no que tange configuração de danos morais in re ipsa no contexto do protesto indevido efetivado em detrimento de pessoa jurídica, em consonância com a posição adotada pela Corte Superior sobre a matéria. 4) O endossatário e o endossante respondem solidariamente pelos danos causados em virtude do protesto indevido. Precedentes. 5) Em se tratando de hipótese de responsabilidade contratual, diante da relação jurídico-material mantida entre as partes, os juros moratórios incidem a partir da data da citação, consoante posição assente no c. STJ. 6) Tendo em vista que “os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, podendo ser apreciados, de ofício, pelo julgador sem que o exame configure julgamento extra petita” (STJ; AgInt-AREsp 1.947.494; Proc. 2021/0228736-4; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 15/12/2021), de rigor a adequação integral, ex officio, dos encargos acessórios incidentes sobre o valor da condenação, da seguinte maneira: os juros de mora são devidos desde a citação, na razão de 01% (hum por cento) ao mês até a data do arbitramento da indenização, isto é, da data da sentença, momento a partir do qual, por ser de rigor a incidência da correção monetária (súmula n. 362, STJ), deve o quantum ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic, que engloba ambas as rubricas. 7) Conforme decidido pelo c. STJ, “embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação” (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019). 8) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais na primeira instância - seis mil reais - atende ao critério bifásico elaborado pela Corte Superior, sendo suficiente para reparar a lesão, sem, contudo, implicar no enriquecimento sem causa da empresa; além de estar em harmonia com os julgados proferidos por esta augusta Câmara Cível. 9) Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal e ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e apelo adesivo manejado por CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA. em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital.

O decisum objurgado julgou procedentes os pedidos formulados pela CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA. em desfavor do BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de E M Silva Flexnet ME, para declarar a inexistência dos débitos relacionados aos títulos n. 5980/A, 5949/B e 5980/B, bem como a nulidade de seus respectivos protestos, condenando ainda a instituição bancária e a empresa E M Silva Flexnet ME, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Passo ao exame dos recursos, iniciando-se pelo apelo principal, interposto pelo BANESTES S/A.

I - DO APELO PRINCIPAL INTERPOSTO POR BANESTES S/A

Em suas razões, o Apelante BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em resumo, que: i) é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que recebeu os títulos em razão de endosso translativo e os retirou do Cartório de Protesto antes mesmo de sua efetivação; ii) não deve suportar a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, pois não participou do negócio jurídico subjacente à emissão dos títulos; iii) não há nexo causal entre sua conduta e o alegado dano; iv) não há de se falar em solidariedade na condenação ao pagamento de danos morais, por ausência de fundamento legal ou estipulação contratual nesse sentido; e v) os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o quantum indenizatório devem fluir a partir da data do arbitramento.

Pois bem.

De saída, cumpre rechaçar a tese de ilegitimidade passiva sustentada pelo banco.

De acordo com o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada com base na teoria da asserção, segundo a qual "para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor" (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018).

No caso vertente, a instituição bancária fora arrolada no polo passivo em virtude de ser a portadora dos títulos cuja validade é impugnada pela parte autora, tendo sido responsável pelo indevido encaminhamento para protesto, circunstância a qual, por sua vez, seria causadora de danos morais à pessoa jurídica demandante.

Nesse contexto, com base na narrativa autoral, resta evidenciada a pertinência subjetiva do BANESTES S/A nesta lide; conclusão a qual está em harmonia com aquela alcançada pelos Tribunais Pátrios em casos semelhantes, como ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENDOSSATÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DUPLICATA MERCANTIL. TÍTULO CAUSAL. ACEITE OU COMPROVAÇÃO DA CONCRETIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA NEGLIGENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM IDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. Admitida provisoriamente, à luz da teoria da asserção, a veracidade da afirmação do autor no sentido de que o banco levou a protesto título frio e desprovido de aceite, como endossatário, reputa-se presente a legitimidade passiva ad causam da instituição financeira para responder à ação pela qual se busca indenização por danos morais em razão do protesto. Verificado que o banco levou a protesto duplicata recebida por endosso translativo declarada inexigível, por ausência de aceite, reputa-se presente a responsabilidade da instituição financeira em reparar os danos sofridos pelo sacado. A lesão imaterial decorrente do protesto ilícito configura-se in re ipsa, vale dizer, prescinde de prova específica do dano. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios de razoabilidade. (TJMG; APCV 2298546-75.2014.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 30/03/2023; DJEMG 31/03/2023)

Em evolução, considerando que a irresignação do banco Apelante é endereçada apenas ao capítulo da sentença relacionado ao pleito indenizatório, passo a apreciar os demais pontos da controvérsia recursal, no limite da devolutividade.

Visando elucidar os fatos, consigno que, na peça exordial, CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA. asseverou que o negócio jurídico relacionado às duplicatas encaminhadas para protesto fora desfeito, visto que os produtos adquiridos não foram entregues. Nesse contexto, afirmou ter sido surpreendida com os avisos de protesto dos títulos, destacando que o BANESTES S/A constava como portador e a empresa com a qual realizou a operação originariamente figurava como cedente.

Ademais, importa dizer que, como sustentou o banco em sua contestação e também em seu apelo, os títulos lhe foram repassados por força de endosso translativo, não sendo a natureza do endosso ponto controvertido na demanda.

Desse modo, entendo que o deslinde do caso em apreço deve observar a súmula n. 475 do c. STJ, in verbis:

Súmula n. 475, STJ: Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

Do precedente vinculante transcrito alhures, depreende-se que, em se tratando de endosso translativo, na hipótese do protesto ser considerado indevido em virtude da constatação de vício formal no título de crédito apresentado, responderá o endossatário por eventuais danos.

Especificamente quanto à responsabilidade do endossatário nas hipóteses em que a duplicata é desprovida de lastro, por não subsistir a causa que deu azo à sua emissão, a Corte Superior, ao julgar o tema representativo da controvérsia n. 465, sedimentou sua posição no sentido de que

O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. (REsp n. 1.213.256/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 14/11/2011.)

Na esteira da norma do precedente suso mencionado, percebe-se que não há como acolher o argumento de que a instituição bancária não possui responsabilidade tão somente por não ter participado do negócio subjacente à emissão do título, haja vista que o dever de indenizar, in casu, exsurge da apresentação, pelo endossatário, de título eivado de vício para protesto.

Obiter dictum, esclareço que “por tratar-se de endosso translativo, recaía sobre o endossatário/apelante o dever de averiguar a regularidade do título de crédito antes de proceder a sua cobrança, sob pena de responder pelos prejuízos causados [...]” (TJES; AC 0005496-08.2019.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021).

Nessa toada, registro que, no caso em comento, a sentença recorrida declarou a inexistência dos débitos relacionados aos títulos questionados nesta demanda, reconhecendo, destarte, a nulidade dos protestos realizados, eis que não houve a efetiva entrega da mercadoria adquirida. Tal matéria não foi devolvida ao Tribunal
ad Quem
pela via recursal, já que, friso, o recurso do banco Apelante diz respeito apenas à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Desta feita, sendo inconteste a nulidade das duplicatas levadas a protesto, é patente a responsabilidade do endossatário, ora Apelante, por eventuais danos morais oriundos do protesto indevido.

A propósito, concernente à comprovação do abalo moral em casos como este, ressalto que a jurisprudência deste egrégio Sodalício é assente no que tange configuração de danos morais in re ipsa no contexto do protesto indevido efetivado em detrimento de pessoa jurídica, em consonância com a posição adotada pela Corte Superior sobre a matéria. Confira-se, exempli gratia:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Prazo determinado. Devolução antecipada dos bens. Defeitos dos veículos. Ausência de culpa da locatária. Protesto indevido. Título anulado. Recurso conhecido e desprovido. 1. Os contratos de locação foram firmados em 18/03/2015 e em menos de 30 dias da entrega dos veículos a apelada já notificou por e-mail (fls. 33/34) a locadora reportando os problemas mecânicos enfrentados, condição que foi confirmada pelas demais provas dos autos;2. Não é possível atribuir a apelada a responsabilidade pela rescisão do contrato, na medida em que a apelante não garantiu a entrega dos veículos em condições adequadas de fruição, prevalecendo, portanto, a regra do art. 476 do Código Civil segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro; 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica, (agint no aresp 1875896/SP, Rel. Ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 29/11/2021, dje 01/12/2021) 4. Recurso conhecido e desprovido. ;. (TJES; AC 0009045-55.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/03/2022; DJES 05/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. FATOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes - como no caso nos presentes autos -, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica. 2. Hipótese em que a parte não requereu a inversão do ônus da prova, devendo ser aplicada a regra geral prevista no artigo 373 do CPC. 3. Ausência de comprovação da negativação indevida alegada na peça vestibular. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000431-10.2016.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 07/02/2022; DJES 15/02/2022)

Convém sublinhar, ademais, que não assiste razão ao banco Apelante quando afirma que os protestos não chegaram a ser efetivados.

De fato, a parte autora trouxe aos autos avisos de protestos (fls. 49, 50 e 107; autos originais). Porém, concedida a tutela provisória e cientificados os notários acerca da medida, esses, em seus ofícios (fls. 88 e 155; autos originais), informaram ao Juízo que os efeitos dos protestos haviam sido sustados, de sorte que, por inferência lógica, é possível concluir que se aperfeiçoou o ato ilícito praticado pelo banco Apelante, com a efetivação dos protestos.

Noutro giro, também deve ser mantida a solidariedade reconhecida pelo Juízo primevo, considerando ser uníssona a jurisprudência pátria nesse sentido, in verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTA FISCAL PAGA AO SACADOR DAS DUPLICATAS MERCANTIS SEM CAUSA DEBENDI. ENDOSSO MANDATO DAS DUPLICATAS MERCANTIS AO BANCO ENDOSSATÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ENDOSSANTE E DO ENDOSSATÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RES IPSA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula nº 475/STJ).2. - O sacador da duplicata desprovida de lastro responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao sacado na hipótese de protesto indevido levado a efeito pelo endossatário, deis que a responsabilidade pelo protesto na hipótese de endosso é solidária do endossatário e do endossante, independentemente de se tratar de endosso-mandato ou translativo. 3. - Considerando-se a possibilidade do banco exercer o direito de regresso, tem-se que a responsabilidade pelo protesto indevido do título já pago também pode ser da parte credora endossante, impondo-se reconhecer sua legitimidade para integrar a lide. 4. - A apelante sacou duplicatas mercantis contra a apelada e transferiu os títulos de crédito por endosso mandato ao Banco Santander Brasil S/A, que realizou o protesto indevido das duplicas mercantis, decorrendo que tanto a empresa sacadora como o banco são solidariamente responsáveis pelos danos provocados a empresa contra a qual os títulos foram sacados e protestados. 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0007059-86.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 24/05/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. DUPLICATA. SAQUE INDEVIDO. ENDOSSO-TRANSLATIVO. FATURIZADORA. DESCONTO DE TÍTULO. BANCO. DANO MORAL. 1. A duplicata sem aceite, por documentar um crédito decorrente de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, deve estar acompanhada do comprovante da entrega da mercadoria ou da prova da prestação do serviço, sob pena de ser declarada nula. 2. A instituição financeira que recebeu, por endosso-translativo, através de operação de desconto de duplicatas, título sem aceite e não adotou a cautela de exigir prova de sua idoneidade deve responder solidariamente com a emitente pelos danos advindos para o sacado. Recurso provido. (TJSP; AC 1001096-25.2016.8.26.0470; Ac. 15306634; Porangaba; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elói Estevão Troly; Julg. 07/01/2022; DJESP 02/02/2022; Pág. 2595)

[...]V. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS SEM ACEITE. ENDOSSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. O banco que recebe o título e o envia a protesto, mediante endosso mandato é parte legítima para responder a ação de nulidade do título c/c danos morais e, agindo com negligência ao não verificar a existência ou não de motivos que impediriam o apontamento negativo, responde pelos danos morais provocados ao sacado, em solidariedade com a empresa endossante. V. V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A reparação do dano moral deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMG; APCV 0076435-50.2016.8.13.0411; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 27/06/2022; DJEMG 28/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO PROTESTADO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ENDOSSO TRANSLATIVO. Sentença de procedência, declarando a inexigibilidade da dívida, cancelamento do protesto e condenando os réus solidariamente a reparar o dano moral causado, no patamar fixado em R$ 15.000,00.irresignação recursal. Enunciado Nº 332 desta corte e 475 da corte superior. Título desprovido de lastro em relação contratual subjacente. Relação entre o condomínio autor e o primeiro réu que se encerrou em 02/02/2018 e o título fora emitido em 20/12/2018. Solidariedade entre endossante e endossatário. Inobservância do dever de cautela do segundo réu, ora recorrente, quanto à verificação da higidez dos títulos apresentados, o que configura ato culposo próprio da instituição financeira demandada, inerente a sua atividade, ensejando sua responsabilização civil pelos danos causados indevidamente ao autor. Quantum indenizatório que se reduz para a quantia de R$ 10.000,00. Reparo de ofício que se faz no marco inicial para a incidência dos consectários legais com fulcro na Súmula nº 362 do STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva que se rejeita. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0168510-07.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Flavia Romano de Rezende; DORJ 22/10/2020; Pág. 495)

Finalmente, acerca do termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre o valor da condenação, de acordo com o entendimento pacificado pelo c. STJ, diante da inaplicabilidade da norma prevista no art. 397 do Código Civil, por não se tratar de obrigação líquida e positiva com vencimento certo, sendo a responsabilidade de cunho extracontratual, os juros de mora são devidos desde o evento danoso (súmula n. 54, STJ), enquanto, nas hipóteses envolvendo a responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da data da citação, senão vejamos:

[...] 1. Termo inicial dos juros de mora: 1.1 Em sendo contratual a responsabilidade, contam-se os juros, na forma da jurisprudência desta Corte Superior, desde a citação. [....] (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.733.243; Proc. 2018/0075305-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 18/08/2022)

No caso em comento, evidente que a responsabilidade é de natureza contratual, considerando a relação jurídico-material que vincula as partes.

Nessa linha intelectiva, sirvo-me da doutrina de Sérgio Cavalieri Filho para demonstrar as diferenças entre a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual:

[...] na responsabilidade contratual, antes de emergir a obrigação de indenizar, já existe uma relação jurídica previamente estabelecida pelas partes, fundada na autonomia da vontade e regida pelas regras comuns dos contratos. Na responsabilidade extracontratual inexiste qualquer liame jurídico anterior entre o agente causador do dano e a vítima (eles são estranhos) até que o ato ilícito ponha em ação os princípios geradores da obrigação de indenizar. É o ato ilícito por si só que gera a relação jurídica obrigacional, criando para o causador do dano o dever de indenizar a vítima.

[...]

Na responsabilidade contratual, portanto, a vítima e o autor do dano já se aproximaram e se vincularam juridicamente antes mesmo de sua ocorrência, sendo, ainda, certo que, sem essa vinculação, o prejuízo não se teria verificado. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7ª Ed. 2007. São Paulo: editora Atlas)

No mais, trago à colação aresto proferido por este egrégio Sodalício, que não deixa margem para dúvidas quanto à responsabilidade contratual no caso em tela:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMISSÃO E PROTESTO DE DUPLICATA INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. NÃO HÁ COMO INTERPRETAR O PROTESTO LEVADO A EFEITO COMO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO VEZ QUE, EM QUE PESE A AFIRMATIVA NO SENTIDO DE O PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA DIVERSA DO COMUM DIFICULTOU O RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO NÃO É POSSÍVEL ACOLHÊ-LO POIS. I. A habitualidade não restou demonstrada nos autos e II. A identificação foi realizada antes e depois da emissão da duplicada, revelando desídia do apelante a restrição realizada quase um mês depois da quitação. II - O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte compreendem que o protesto indevido de título de crédito enseja dano moral in re ipsa ainda que o protesto seja em face de pessoa jurídica, evidenciando o acertou que obrou o juiz sentenciante. Quantificação razoável. Precedentes. III - Relativamente a incidência dos juros sobre o dano moral, por força do efeito translativo, considerando que a relação estabelecida entre as partes é da espécie que atrai a responsabilidade civil contratual, incide juros de mora sobre o dano moral desde a citação. No que tange a correção monetária, o termo a quo deve seguir como orienta o enunciado de Súmula nº 362 do STJ, vale dizer, a partir do arbitramento, tal como delineado na sentença. lV - Recurso conhecido e não provido. (TJES; Apl 0000683-10.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 06/06/2017; DJES 14/06/2017)

Desse modo, nota-se que, ao passo em que não deve prosperar a tese do banco Apelante quanto à fluência dos juros de mora desde o arbitramento, também não agiu com acerto o magistrado de origem quando fixou tal termo na data do evento danoso.

Assim, tendo em vista que “os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, podendo ser apreciados, de ofício, pelo julgador sem que o exame configure julgamento extra petita” (STJ; AgInt-AREsp 1.947.494; Proc. 2021/0228736-4; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 15/12/2021), procedo à adequação integral dos encargos acessórios incidentes sobre o valor da condenação, da seguinte maneira: os juros de mora são devidos desde a citação, na razão de 01% (hum por cento) ao mês até a data do arbitramento da indenização, isto é, da data da sentença, momento a partir do qual, por ser de rigor a incidência da correção monetária (súmula n. 362, STJ), deve o quantum ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.

Por todo o arrazoado, concluo pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto pelo BANESTES S.A.; realizando, de ofício, a correção dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o montante relativo à indenização por danos morais.

II - DO APELO ADESIVO MANEJADO POR CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.

Em sede de apelação adesiva, CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA. pugna pela majoração da indenização por danos extrapatrimoniais fixados na sentença.

Nesse contexto, argumenta que o fato de ter ocorrido o protesto de mais de um título é suficiente para que o quantum indenizatório seja fixado acima da média dos valores que vêm sendo aplicados por este Sodalício.

Prefacialmente, conheço do apelo, considerando a tese fixada pelo c. STJ no enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 459:
o recurso adesivo pode ser interposto pelo autor da demanda indenizatória, julgada procedente, quando arbitrado, a título de danos morais, valor inferior ao que era almejado, uma vez configurado o interesse recursal do demandante em ver majorada a condenação, hipótese caracterizadora de sucumbência material.

Quanto ao mérito, sem maiores delongas, assinalo que não merece guarida a apelação adesiva.

Conforme decidido pelo c. STJ, “embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação” (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.).

Nessa senda, em que pese de fato ter havido o protesto de três duplicatas, não vislumbro de que maneira isso agravaria a situação da empresa de forma distinta do que ocorreria com o protesto de um único título, circunstância que, por si só, seria suficiente para fazer surgir o dever de indenizar, diante do prejuízo a seu bom nome, sua fama e reputação.

Além disso, convém sopesar que os protestos produziram efeitos por exíguo período de tempo, porquanto sua sustação foi determinada pelo Juízo a quo quando a demanda ainda estava em sua fase inicial.

Nessa conjuntura, entendo que o valor arbitrado na primeira instância - seis mil reais - atende ao critério bifásico elaborado pela Corte Superior, sendo suficiente para reparar a lesão, sem, contudo, implicar no enriquecimento sem causa da empresa.

Por derradeiro, como reconhecido pela própria Apelante, a quantia não destoa dos valores considerados por esta augusta Câmara Cível em casos análogos, como se extrai dos seguintes julgados:

[...] 5. O dano moral decorrente do protesto indevido configura-se in re ipsa , prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes TJES. 6. À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a manutenção da cifra indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Por fim, não há óbice ao cumprimento da obrigação de cancelar os protestos indevidos pelo banco apelante, de modo que é descabida a expedição de ofício ao cartório que somente efetuou a restrição por ordem da casa bancária. Ademais, a multa a que alude o apelante foi arbitrada em sede liminar como medida coercitiva para que o banco efetivasse as ordens de retirada do nome da autora do cadastro negativo de crédito e de sustação dos protestos indevidos, sendo assim, eventual exorbitância das astreintes decorre unicamente da inércia da instituição financeira em cumprir obrigação a ela atribuída e plenamente passível de cumprimento, salientando-se que o montante fixado não foi impugnado no momento oportuno. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140205980, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)

[...] II.III. Na hipótese dos autos, restando evidenciado que o protesto da duplicata objeto da lide foi indevidamente efetivado, máxime porque a emissão do título operou-se sem o indispensável lastro, já que não houve a aquisição de mercadorias pela Recorrente, torna-se imperiosa a imposição do dever de indenizar pelos danos morais sofridos em virtude da restrição creditícia que lhe foi gerada. II.IV. No caso em apreço, tem-se por adequada a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não só à vista das especificidades da causa, mas também em consonância com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, além da sua conformidade com os parâmetros adotados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações deste jaez. II.V. Recurso conhecido e provido para (I) condenar solidariamente os Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais à Recorrente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ); e (II) afastar a sucumbência recíproca reconhecida na Sentença e condenar os Recorridos a arcarem integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120133640, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021)

Isso posto, imperiosa a manutenção do montante arbitrado na sentença objurgada em sede de indenização por danos extrapatrimoniais, razão pela qual deve ser desprovido o apelo adesivo.

III - DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Outrossim, de ofício, procedo à correção dos encargos incidentes sobre o quantum indenizatório, a fim de que sejam aplicados da seguinte forma: os juros de mora devidos desde a citação, na razão de 01% (hum por cento) ao mês até a data do arbitramento da indenização, isto é, da data da sentença, momento a partir do qual, por ser de rigor a incidência da correção monetária (súmula n. 362, STJ), deve o quantum ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.

Via de consequência, com espeque no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de modo que a verba honorária passa a totalizar 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

No mais, conheço do apelo adesivo manejado por CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA., todavia NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo, assim, o valor da indenização por danos morais fixados na instância primeva.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto a parte não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2023 às 16:36:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46178405052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR